Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. VEÍCULO INDICADO À PENHORA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO COMPETENTE. ENUNCIADO N. 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO. APLICAÇAO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1452840). SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de Embargos de Terceiro cujo pedido foi deferido para retirar o bloqueio do bem deve-se aplicar o enunciado n. 303 do STJ na atribuição da sucumbência, aplicando o princípio da causalidade. Assim, em regra, o Embargante suporta os ônus da sucumbência quando não promove a transferência do bem, como determina em lei.
2. Na espécie, os encargos devem ser suportados pela parte Embargada, aplicando-se a tese do REsp 1452840: (...) Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.